Tribunal: TJPA
Processo: 0803970-37.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13089 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803970-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

AGRAVADO: MARIA DAS DORES BORGES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos com a finalidade de questionar acórdão que desproveu agravo interno, sob a alegação de vício quanto à forma de intimação da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em verificar a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, que considerou válida a intimação eletrônica da Fazenda Pública via sistema PJe, conforme entendimento pacificado do STJ.
5. Rejeita-se a alegação de que a decisão estaria baseada em premissa equivocada, pois está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, inclusive quanto à prerrogativa de intimação pessoal dos entes públicos representados por procuradores próprios.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. A intimação eletrônica via sistema PJe é válida e suficiente para atender à exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 183, § 1º; Lei 11.419/2006, art. 5º, § 6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.471.664/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 17.02.2025; AgInt no REsp 2.004.884/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 22.08.2022; REsp 1.789.770/PI, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 21.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar proviment
o, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezessete a vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma – Juíza convocada.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE VISEU
(id. 23741541)

contra acórdão lançado no id. 29797657, assim ementado:

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Intimação eletrônica da Fazenda Pública. Validade da intimação realizada por meio do sistema PJe. Ausência de nulidade processual.

I.

Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a validade da intimação eletrônica da Fazenda Pública por meio do sistema PJe, afastando alegada nulidade processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico, no sistema PJe, equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 183, §1º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A intimação realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 183, §1º, do CPC/2015 e do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dessa modalidade de intimação mesmo quando o Município é representado por advogado particular.

5. Inexistência de nulidade processual ou cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe à Fazenda Pública, por se equiparar à intimação pessoal, nos termos do art. 183, §1º, do CPC/2015 e do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, ainda que o Município esteja representado por advogado particular."

A municipalidade opôs embargos de declaração (id. 30276978) alegando, em suma, a existência de erro de premissa fática, ao fundamento de que o acórdão embargado partiu da equivocada suposição de que a intimação da decisão monocrática proferida na remessa necessária ocorreu por meio eletrônico via PJe, quando, na realidade, teria sido realizada exclusivamente por publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

Sustentou que essa distinção é relevante, pois, conforme o art. 183, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da Fazenda Pública não se confunde com a publicação no DJe. Assim, a ausência de intimação pessoal ou eletrônica via sistema próprio configuraria nulidade absoluta, comprometendo o trânsito em julgado da decisão e a consequente exigibilidade do título executivo judicial.

Aduziu que o acórdão embargado deixou de analisar essa premissa fática essencial, de modo que o erro constatado justifica o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de ser reconhecida a nulidade da intimação e, por consequência, a inexigibilidade do título judicial e a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito.

Requereu, ainda, que sejam expressamente prequestionados os dispositivos legais e constitucionais pertinentes — em especial o art. 183, § 1º, do CPC, o art. 489, § 1º, IV, do CPC, e os incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal —, para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões e erros de premissa fática apontados, manifestando-se expressamente sobre a modalidade de intimação ocorrida (se por DJe ou por sistema PJe) e suas implicações jurídicas.

Foram apresentadas, no id. 30457722, contrarrazões aos aclaratórios, defendendo, em suma, a inexistência do vício alegado e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Tribunal novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pelo embargante. Alega ele que o acórdão embargado, ao desprover o agravo interno, fundamentou sua decisão na premissa equivocada de que a intimação da Fazenda Pública ocorreu por meio eletrônico via sistema PJe, equiparando-a à intimação pessoal exigida pelo art. 183, § 1º, do CPC.

Ocorre que a intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico via sistema PJe (evento de id. 1011419, datado de 28/3/2022) é válida e suficiente para atender à exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme remansosa do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO. REPRESENTAÇÃO POR ESCRITÓRIO PARTICULAR DE ADVOCACIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO.

1
. De acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, "as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
" (AgInt no REsp n. 2.004.884/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.).

2.
A teor do 183, § 1º, do CPC/2015, os Municípios gozam da prerrogativa de intimação pessoal, não considerada como tal a publicação pelo Diário da Justiça Eletrônico
.

3.
A prerrogativa de intimação pessoal, no entanto, apenas é reconhecida para os procuradores públicos municipais e não se estende aos escritórios particulares de advocacia contratados pelo ente municipal, caso dos presentes autos (
REsp n. 1.789.770/PI, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.471.664/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

Portanto, não há o vício alegado, devendo a decisão ora embargada ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/12/2025